Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É entendimento corrente de que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 - Pacote Anticrime, as ações penais em curso pelos delitos de estelionatos, não necessitam de representam, eis que as vítimas já se manifestaram no sentido de solicitarem providências do Estado contra as pessoas envolvidas nestas condutas.
2. Improcede a alegação de falta de dolo, pois evidenciado que o acusado vendeu pacote de viagens com prévia intenção de não cumprir o contrato e posteriormente se evadiu do lugar do negócio jurídico, sem qualquer providência para o ressarcimento da vítima, o que resta caracterizado o meio fraudulento previsto no crime de estelionato.
3. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.
4. Negado provimento ao recurso.